Tribunal: TJSP
Processo: 1071071-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Preexistência de anotações desabonadoras em nome do autor. Sentença mantida.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de telefonia. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Preexistência de anotações desabonadoras em nome do autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.